Tribunal: TJSP
Processo: 1016519-92.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança – Seguro prestamista/proteção financeira – Venda casada caracterizada – Restituição na forma simples, levando-se em conta os juros incidentes sobre o valor indevidamente cobrado – Recurso parcialmente provido.*